Tribunal: TJMT
Processo: 1022765-70.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022765-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (APELADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL (PRODEIC) – PLEITO DE PRORROGAÇÃO DE FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

2. Considerando a possibilidade de revogação do ato administrativo, porquanto constatado vício no ato que deferiu benefício fiscal à parte impetrante, não há falar em ilegalidade do ato discutido, tal como julgado anteriormente pelo
Poder Judiciário.

3. Recurso conhecido e provido, sentença retificada. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

este interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA – COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1022765-70.2022.8.11.0041, impetrado por EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA., em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 1741119760:

“Vistos, etc...

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA contra o ato coator, supostamente, praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DE INVESTIMENTO INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE e OUTRA, com pedido liminar para
“suspender os efeitos da DECISÃO proferida pelo Secretário Adjunto de Investimento Inovação e Sustentabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, que INDEFERIU o pedido administrativo de FRUIÇÃOPELO PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS, com lastro na LC 631 da Impetrante no PRODEIC.”

Narra a inicial, em síntese, que a impetrante atua no “
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria e atividades secundárias 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis; 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; 47.55-5-01 – Comércio varejista de tecidos; 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 52.12-5-00 - Carga e descarga; 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente; 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.”.

Informa, ainda, que
“no dia 03/11/2016 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 26893 (p. 59), a Resolução nº 191/2016, que versa sobre a aprovação do desenquadramento da autora e de mais 4 (quatro) empresas do PRODEIC, com base nas deliberações dos membros do CEDEM na 70ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 14/10/2016.”.

Com o pedido inaugural vieram documentos. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.212,00.

A liminar foi indeferida, ID 88043209.

Manejado Agravo de Instrumento pela Impetrante, ID 89221719, oportunidade em que a decisão agravada fora suspensa até o julgamento do mérito do recurso, e por oportuno, fora determinado o restabelecimento da vigência do PRODEIC.

O Estado de Mato Grosso, ora impetrado, apresentou as informações, ID 90563454, pugnando pela denegação da ordem. Juntou documentos.

É o necessário.

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

A par dos argumentos expostos no presente
mandamus
e as informações prestadas pela autoridade coatora, noto que a impetrante ficou sem usufruir dos benefícios do PRODEIC pelo prazo de 896 dias, haja vista a suspensão ter ocorrido em 25.01.2017 a 10.07.2019, ID 94814912.

Ora, em que pese as observações lançadas pelo fisco, denota-se que a inserção da impetrante no PRODEIC fora de forma onerosa, de modo que não permitir o usufruto do período pactuado se apresenta como ofensa a direito adquirido, que, por consequência, visa negativamente o princípio da segurança jurídica.

Neste sentido, tem-se a Súmula 544 do STF que assim dispõe que as
“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”,
bem como art. 178 do CTN, que expõe de forma clara que as isenções concedidas por prazo certo e em função de determinadas condições não pode ser revogada ou modificada por lei, inclusive, este é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA

- PRÉVIO ESTABELECIMENTO – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SÚMULA N. 544/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAIS MÍNIMOS DO ART. 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO –

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A modificação/supressão de benefício antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC encontra óbice nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal.

2.

Nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, necessário observar os percentuais estabelecidos nas faixas do § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 1010216-48.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCENTIVO FISCAL – PRODEIC – INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica

Apelo desprovido. (N.U 1020111-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Assim sendo, ante a segurança jurídica a ser observada, nos termos do Súmula 544 do STF e Art. 178 do CTN, noto a existência de direito líquido e certo, conforme ponderado em sede de liminar concedida no Agravo de Instrumento manejado pela impetrante.

ISTO POSTO,
consoante fundamentação supra,
CONFIRMO A SEGURANÇA já concedida em sede de liminar
e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

P.R.C.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto a pretensão deduzida nestes autos exige dilação probatória, medida incompatível com a via eleita.

Argumenta que
“(...) o ato que determinou a exclusão dos benefícios do Prodeic decorre não apenas da não apresentação dos documentos exigidos na forma da lei vigente no momento do enquadramento, mas principalmente, do fato da atividade da impetrante não se enquadrar na classificação de Indústria de Transformação, e, por conseguinte, não poder ser considerada produto industrializado, logo, não atendem a finalidade precípua do Programa previsto na Lei n. 7.958/2003, Decreto n. 1.432/2003 e suas alterações, descumprindo, em consequência,
o objeto do Termo de Acordo
firmado entre a Administração e a Impetrante.”

De outro lado, sustenta a ausência de direito líquido e certo, uma vez que a sentença de procedência proferida nos autos da ação declaratória n.º 1020522-66.2016.8.11.0041 foi reformada pelo Tribunal de Justiça, e, de igual forma, o pedido de tutela antecipada antecedente n.º 1001411-57.2020.8.11.0041 foi julgado improcedente.

Nesse sentido, esclarece que:
“(...) tanto o ato combatido na Ação Declaratória n. 1020522-66.2016.8.11.0041 (desenquadramento promovido pela Resolução nº 191/2016, publicada no DOE/MT nº 26893) como no Pedido de Tutela Antecipada Antecedente 1001411-57.2020.8.11.0041 (desenquadramento resultante da Lei Complementar 631/2019 e dos Decretos Estaduais 273 e 274 sobre o Termo de Acordo) foram mantidos pelo Poder Judiciário”
, logo, indevida a prorrogação do benefício.

Sob outra vertente, alega que a empresa não preenche os requisitos da legislação (art. 8º, da Lei n.º 7958/03), pois, trata de empresa de comércio varejista.

Ademais, sustenta que não se tratou de revogação pura e simples de isenção onerosa, a qual é vedada pelo art. 178, do CTN, mas, sim, de reconhecimento de nulidade de ato administrativo.

Em face dessa situação, requer provimento do recurso e reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões apresentadas no ID. 174111980, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
provimento

do recurso de apelação, e, em reexame, pela
retificação da sentença.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado
, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença, sujeita ao REEXAME NECESSÁRIO, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do MS n.º 1022765-70.2022.8.11.0041, confirmou a liminar, e concedeu a ordem.

O fato jurídico-processual revela que a empresa EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA., no dia
18.11.2016,
ajuizou a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO/ATO ADMINISTRATIVO c/c PEDIDOS CONDENATÓRIOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
n.º 1020522-66.2016.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, visando que fosse declarada:
“a nulidade do processo administrativo e do ato de desenquadramento da EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda. do PRODEIC – Programa de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso”
(cf. petição inicial de ID. 21451466).

Ao receber a inicial, em 12.12.2016, o juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência vindicada para determinar a imediata suspensão dos efeitos da Resolução n.º 191/2016, publicada no DOE/MT n.º 26893, até o julgamento de mérito da presente ação (ID. 21453463).

Contra essa decisão, em 16.01.2017, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1000187-18.2017.8.11.0000,
o qual, em decisão datada de 24.01.2017, foi recebido no duplo efeito, tendo sido
deferido o pedido efeito suspensivo
pela então Relatora, a Excelentíssima Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, porém, diante da superveniente perda do objeto recursal, aquele agravo não foi teve o mérito conhecido.

Na data de
27.06.2019
,
proferida sentença pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Thiago de França Guerra, que julgou procedente o pedido para declarar
“(...) nulo o procedimento administrativo que se finalizou com a edição da Resolução n. 191/2016 e determino o reenquadramento da parte autora no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, pelo prazo remanescente estabelecido no competente ‘Termo de Acordo’, ressalvada a ocorrência de fato novo justificador de novo desenquadramento, desde que observado o devido processo legal. Com efeito, convolo em definitivo os efeitos da tutela concedida ‘initio litis’
” (cf. sentença de ID. 21453525).

Por sua vez, em
03.12.2020
, submetida à remessa necessária, a sentença foi desconstituída pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa que transcrevo a seguir:

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI Nº 7.958/2003 E DECRETO Nº 1.432/2003 – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA.

1- O não atendimento da finalidade prevista no artigo 8º da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, em vigor à época, autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de condição indispensável à sua manutenção.

2- No presente caso, o segmento de comércio varejista, ao qual pertence a Autora, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal, somado ao fato de que houve observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, portanto, não há falar em irregularidade e desconhecimento do ato que culminou no seu desenquadramento.

3- Nos termos do entendimento do STJ, não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula 544 do STJ, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo ao caso concreto, o verbete sumular n. 473/STF,
in verbis
: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

4- O ato administrativo concessivo do benefício fiscal não gera direito adquirido, devendo ser cancelado de ofício, sempre que o beneficiário não preencha os requisitos legais, não havendo que se falar em violação a segurança jurídica ou ato jurídico perfeito.

Ato contínuo, após oposição de 02 (dois) embargos de declaração, e a remessa ao Superior Tribunal de Justiça, certificado o transito em julgado no dia 14.06.2023 (ID. 190129745).

De outro lado, na data de
13.01.2020,
a
EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
ajuizou o
“PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE”
n.º 1001411-57.2020.8.11.0041, sendo a petição inicial distribuída ao juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, onde, entre outras providências, a empresa/autora buscou assegurar a sua permanência como beneficiária do PRODEIC até o prazo de vencimento estabelecido no Termo de Acordo, qual seja, até o dia 10 de julho de 2022 (cf. petição inicial de ID. 27965106).

Em 23.10.2020, ao receber a inicial, o magistrado
a quo
concedeu a tutela de urgência, para determinar que:
“i) o ESTADO DE MATO GROSSO se abstenha de aplicar a nova legislação como justificativa para a revogação do termo de acordo celebrado com a Autora, indicado no ID. 27965124, bem como se abstenha de qualquer tipo de supressão arbitrária do benefício fiscal concedido à empresa Requerente, até posterior deliberação judicial; ii) o ESTADO DE MATO GROSSO restabeleça os dados originários no Sistema Informatizado da SEFAZ-MT, bem como no Cadastro de Contribuintes da empresa Autora, a fim de assegurar a permanência dela como beneficiária do PRODEIC até o prazo de vencimento estabelecido no Termo de Acordo (10 anos), qual seja, 10 de julho de 2022.”
(cf. decisão de ID. 28263017).

Em
27.05.2022,
sobreveio a sentença de improcedência do pedido, revogando a decisão liminar anteriormente concedida, sob o fundamento de que:
“(...) o autor não deveria ter sido beneficiado com os incentivos fiscais, ante a ausência de lei complementar para regulamentar o art. 155, § 2º, inc. XII, alínea ‘g’, da Constituição Federal.”
(cf. sentença de ID. 86087693).

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 116060062).

Por fim, a sentença proferida transitou em julgado sem recurso das partes, em 26.05.2023 (cf. certidão de ID. 118989749).

Então, no dia
21.06.2022,
foi impetrado o presente
“MANDADO DE SEGURANÇA – COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1022765-70.2022.8.11.0041 contra ato do Secretário Adjunto de Investimento Inovação e Sustentabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, que indeferiu o requerimento administrativo para prorrogação do contrato do PRODEIC, com lastro na Lei Complementar n.º 631/2019 (ID. 174111944).

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 174111934):

“a) Inicialmente, requer, seja concedida a medida liminar, a fim de determinar a autoridade coatora que respeite o prazo de 10 (dez) anos de INTEGRAL FRUIÇÃO, AO MESMO TEMPO EM que se aplique o artigo 178, do CTN e a Súmula 544, do STF,
suspendendo os efeitos da DECISÃO proferida pelo Secretário Adjunto de Investimento Inovação e Sustentabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, que INDEFERIU o pedido administrativo de FRUIÇÃO PELO PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS, com lastro na LC 631 da Impetrante no PRODEIC;

(...)

No mérito, requer seja concedida:

a) A segurança vindicada para ratificar a medida liminar, determinando a concessão definitiva da segurança e por consequencia que a autoridade coatora respeite o prazo de 10 (dez) anos de INTEGRAL FRUIÇÃO, aplicando-se o artigo 178, do CTN e a Súmula 544, do STF,
suspendendo os efeitos da DECISÃO proferida pelo Secretário Adjunto de Investimento Inovação e Sustentabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, que INDEFERIU o pedido administrativo de nº SEDEC – PRO 2022/1889 da Impetrante no PRODEIC, determinando que seja observado a FRUIÇÃO PELO PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS do PRODEIC da Impetrante;

(...)”

Em 22.06.2022, conforme a decisão de ID. 174111949, o pedido liminar foi indeferido.

Contra esse
decisum,
interposto, em 01.07.2022, o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1012903-04.2022.8.11.0000
, e, na data de 05.07.2022, o Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado,
deferiu o pedido liminar
, a fim de suspender os efeitos da decisão ora impugnada até o julgamento de mérito do presente recurso, determinando, por conseguinte, que o Secretário Adjunto de Investimento, Inovação e Sustentabilidade da SEDEC restabeleça a vigência do PRODEIC firmado com a agravante, em ordem a observar o prazo descrito na cláusula quarta do Termo de Acordo (ID. 133981180).

Ademais, no dia 22.07.2022, houve o deferimento do requerimento formulado pela parte agravante para determinar à autoridade coatora que proceda ao cumprimento da decisão liminar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID. 136524160).

Na data de
12.04.2023
, sobreveio a sentença objurgada, que
confirmando a decisão liminar, concedeu a ordem em favor da parte impetrante, e, por consequência, e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
(
ID. 174111976).

Com essas considerações, passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, sabe-se que o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC) foi criado pela Lei n.º 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n.º 1.432/2003, cujo objetivo é de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas na área industrial, comercial, mineral e energética no Estado de Mato Grosso, por meio de investimentos e renovações tecnológicas das empresas participantes.

Na hipótese, extrai-se que a empresa EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, em
14 de maio de 2012,
firmou Termo de Acordo com o Estado de Mato Grosso, para obtenção de incentivos fiscais, por meio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC (ID. 174111935), e, no dia
12.11.2014
, houve a celebração do 1.º Termo Aditivo (ID. 174111938).

Empós, a Administração Pública suspendeu a fruição das benesses do programa, em razão da não apresentação dos documentos exigidos para a fiscalização e monitoramento –
Resolução n.º 067/2015,
publicada em
18.11.2015,
e, ato contínuo, revogado o referido termo, e excluída a empresa do programa de incentivo fiscal, por meio da
Resolução n.º 191/2016, de 03.11.2016.

Diante disso, a parte autora apresentou recurso administrativo, e, também, ajuizou a supramencionada
ação declaratória (proc. n.º
1020522-66.2016.8.11.0041)
,
a qual, embora tenha sido julgada procedente pelo Juízo
a quo
, da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT
, foi reformada por este eg. TJMT.

Isso porque, como bem consignou a Relatora daquele recurso, a Excelentíssima Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
“a empresa Autora foi descredenciada do Programa que concedeu diferimento fiscal, em razão de irregularidades encontradas, pois, consoante parecer técnico e jurídico restou ausente documentos necessários para a adesão, tais como, Alvará de funcionamento, a Licença do Corpo de Bombeiros, bem como ausência de comprovação de participação no Programa Primeiro Emprego (ou termo de compromisso), além do fato de que o processo administrativo não juntou memória de cálculo do impacto financeiro da renúncia fiscal,
bem como por se tratar de setor incompatível com o PRODEIC”.

Além disso, pontuou que:
“(...) a empresa Recorrente foi notificada (Notificação nº. 120/2016) acerca da Auditoria Interna de processos de incentivos fiscais e, ainda, oportunizou à Agravante a ampla defesa administrativa, já que concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para que apresentasse manifestação em relação aos pareceres técnico e jurídico (docs. 2 e 3) ao não atendimento dos requisitos estabelecidos na Lei para o efetivo enquadramento no PRODEIC, sendo tal notificação encaminhada e recebida pela empresa, conforme certidão juntada com a inicial (doc. 5); portanto, não há falar em irregularidade e desconhecimento do ato que culminou no seu desenquadramento.”
(cf. acordão de ID. 69033490 – lide n.º 1020522-66.2016.8.11.0041).

Dessa forma, verifica-se que foi reconhecida a higidez do
Processo Administrativo nº. 57829/2012
, bem como da
RESOLUÇÃO N.º 191/2016,
que aprovou o desenquadramento no PRODEIC da empresa requerente.

Igualmente, nota-se que foi reconhecido que:
“(...) o autor não deveria ter sido beneficiado com os incentivos fiscais, ante a ausência de lei complementar para regulamentar o art. 155, § 2º, inc. XII, alínea ‘g’, da Constituição Federal. A inconstitucionalidade do benefício fiscal, em específico do PRODEIC, foi afastada do ordenamento jurídico em decorrência da Lei Complementar Estadual n. 631/2019 que em seu art. 7º, § 5º, determina o seu encerramento.”
, no âmbito da
ação cautelar n.º 1001411-57.2020.8.11.0041,
que tramitou na
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT
.

Por conseguinte, tal como alegado nas razões recursais (ID. 174111977), considerando que o
desenquadramento promovido pelo fisco

foi ratificado pelo Poder Judiciário nas duas ações acima citadas, conclui-se que o benefício foi

usufruído de forma ilegal, logo, não é razoável a sua prorrogação, bem como inaplicável a Súmula n.º 544, do STF, e o art. 178, do CTN.

Diante desse cenário, mostra-se evidente a equivocada conclusão da sentença

recorrida, que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que

prorrogue o benefício pelo período em que esteve suspenso,
isto é, no intervalo de 25.01.2017 a 10.07.2019, que totaliza 896 (oitocentos e noventa e seis) dias,
conforme as informações prestadas pela autoridade coatora (ID. 174111970).

Aliás, cumpre ressaltar que ato ilegal não gera direito adquirido, porquanto:
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”
(Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal).

Fosse pouco, não se descuida a relevância da tese de inadequação da via mandamental.

Isso porque, tal como apontada pela douta Procuradora de Justiça,
“(...) resta evidente que inexiste ilegalidade no ato impugnado, inexistindo por consequência, o alegado direito líquido e certo, pois a única forma de chegar a ele seria se a Impetrante conseguisse demonstrar de plano, cabal e inequivocamente, que os produtos em questão sofrem efetivamente processo de beneficiamento capaz de qualificá-los como 'produtos industrializados', o que não ocorreu na hipótese em apreço.”
(ID. 181272161).

Conclui-se, pois, pela ausência de demonstração do direito invocado pela parte impetrante, ora apelada, devendo ser a ordem denegada.

Nesse sentido, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC) — AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS —DESENQUADRAMENTO — EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA — SEGURANÇA DENEGADA.

1. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória (art. 1º, Lei n. 12.016/2009).

2. Uma vez verificado que o não cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação nela estabelecidos, não há falar em ilegalidade do ato de exclusão do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso (PRODEIC)

3. Ausência de direito líquido e certo

4. Ordem denegada.

(N.U 1009686-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC — ORDEM DENEGADA - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS —DESENQUADRAMENTO — ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez verificado que o contribuinte descumpriu requisito estabelecido na Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.958/2003 e Decreto nº 1.432/2003, vigentes à época, não há falar em ilegalidade do ato discutido.

Necessidade de observância aos dispostos na legislação que disciplina o Programa.

Ausência de direito líquido e certo.

(N.U 1021905-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRODEIC – BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DA LEI N. 7.958/2003 – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO - DESCREDENCIAMENTO – PLEITO DE REENQUADRAMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – DEMONSTRAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

Se a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários à preservação do benefício fiscal demanda dilação probatória, não é admissível fazê-lo pelas vias estreitas do Mandado de Segurança, que, utilizado, torna de rigor a denegação da ordem vindicada.

(N.U 1045083-52.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença e, via de consequência, denegar a segurança.

Em reexame necessário,
RETIFICO A SENTENÇA
nos termos acima mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024